Tribunal: TJSP
Processo: 1005576-10.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Descontos a título de empréstimos consignados não reconhecidos pelo autor – Pedidos acolhidos parcialmente para declarar a inexigibilidade dos contratos, determinar a restituição, de forma simples, dos valores descontados e condenar o réu ao ressarcimento do dano moral no valor de R$5.000,00 – Pleito de reforma –

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Descontos a título de empréstimos consignados não reconhecidos pelo autor – Pedidos acolhidos parcialmente para declarar a inexigibilidade dos contratos, determinar a restituição, de forma simples, dos valores descontados e condenar o réu ao ressarcimento do dano moral no valor de R$5.000,00 – Pleito de reforma – Impossibilidade – Ressarcimento dos valores descontados – Pretensão que não está fundada em fato do produto ou do serviço – Inaplicabilidade do art. 27, do CDC – Diálogo das fontes – Repetição de indébito fundada no descumprimento contratual (art. 876 a 883, do CC) – Direito pessoal – Prazo geral de dez anos, nos termos do art. 205, do CC – Entendimento do E. STJ – Dano moral indenizável – Situação que ultrapassa o mero aborrecimento – Descontos de valores que incidiram no benefício previdenciário – Quantum fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Valor suficiente para reparar o dano moral suportado – Recurso improvido.

APELAÇÃO DO AUTOR – Restituição em dobro – Ausência de boa-fé do banco requerido – Ônus de provar a hipótese de engano justificável que incumbe ao fornecedor – Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC – Réu que não apresentou os contratos, razão pela qual deve devolver, em dobro, os valores descontados – Pleito de majoração do dano moral para R$20.000,00 – Impossibilidade – Quantum indenizatório – Descontos módicos e tolerados pelo autor por quatro anos – Juros fixados a contar do evento danoso – Recurso parcialmente provido.